Tribunal: TJES
Processo: 5009236-59.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009236-59.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO: LUCIENE CYPRIANO DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. NULIDADE DOS VÍNCULOS POR EXTRAPOLAÇÃO DA TEMPORARIEDADE. AFRONTA AO CONCURSO PÚBLICO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARA PERÍODO ANTERIOR A 15/07/2019. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Sooretama contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda de Luciene Cypriano da Silva, declarando a nulidade dos contratos temporários posteriores a 15/07/2019 e condenando o Município ao pagamento do FGTS correspondente. A autora alegou que os vínculos sucessivos, firmados entre 2019 e 2023, descaracterizaram a natureza temporária da contratação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os contratos temporários sucessivos de professora configuraram vínculo irregular com a Administração Pública, ensejando nulidade e direito ao FGTS, e a extensão da prescrição para períodos anteriores a 15/07/2019.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da CF/88 e a LC nº 809/2015 autorizam contratação temporária de professores para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com limite máximo de 24 meses prorrogável por igual período.

4. A recorrida exerceu função docente por período superior à temporariedade legal, mediante renovações sucessivas, sem comprovação de excepcional interesse público, caracterizando afronta à regra do concurso público e nulidade dos contratos posteriores a 15/07/2019.

5.Declarada a nulidade, subsistem apenas os direitos ao pagamento da remuneração devida e aos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula nº 363 do TST e da Súmula nº 22 do TJES, sendo devidos os valores relativos ao período posterior à prescrição reconhecida (15/07/2019).

6.O município não comprovou necessidade excepcional que justificasse a manutenção dos contratos, não havendo fundamento para afastar a condenação ao FGTS.

7.Mantém-se, portanto, a sentença pelos próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Contratos temporários de professor que excedem os limites legais e se caracterizam por sucessivas renovações configuram nulidade, impondo o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitado o limite da prescrição
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Constituição Federal, art. 37, IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

Lei Complementar nº 809/2015, arts. 2º, III e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR (Tema 191); TJES, IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000); TJES, Súmula 22; Súmula nº 363 do TST.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009236-59.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RECORRIDO: LUCIENE CYPRIANO DA SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. NULIDADE DOS VÍNCULOS POR EXTRAPOLAÇÃO DA TEMPORARIEDADE. AFRONTA AO CONCURSO PÚBLICO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PARA PERÍODO ANTERIOR A 15/07/2019. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Sooretama contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda de Luciene Cypriano da Silva, declarando a nulidade dos contratos temporários posteriores a 15/07/2019 e condenando o Município ao pagamento do FGTS correspondente. A autora alegou que os vínculos sucessivos, firmados entre 2019 e 2023, descaracterizaram a natureza temporária da contratação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os contratos temporários sucessivos de professora configuraram vínculo irregular com a Administração Pública, ensejando nulidade e direito ao FGTS, e a extensão da prescrição para períodos anteriores a 15/07/2019.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da CF/88 e a LC nº 809/2015 autorizam contratação temporária de professores para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com limite máximo de 24 meses prorrogável por igual período.

4. A recorrida exerceu função docente por período superior à temporariedade legal, mediante renovações sucessivas, sem comprovação de excepcional interesse público, caracterizando afronta à regra do concurso público e nulidade dos contratos posteriores a 15/07/2019.

5.Declarada a nulidade, subsistem apenas os direitos ao pagamento da remuneração devida e aos depósitos do FGTS, nos termos da Súmula nº 363 do TST e da Súmula nº 22 do TJES, sendo devidos os valores relativos ao período posterior à prescrição reconhecida (15/07/2019).

6.O município não comprovou necessidade excepcional que justificasse a manutenção dos contratos, não havendo fundamento para afastar a condenação ao FGTS.

7.Mantém-se, portanto, a sentença pelos próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Contratos temporários de professor que excedem os limites legais e se caracterizam por sucessivas renovações configuram nulidade, impondo o pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, respeitado o limite da prescrição
.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Constituição Federal, art. 37, IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

Lei Complementar nº 809/2015, arts. 2º, III e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478/RR (Tema 191); TJES, IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000); TJES, Súmula 22; Súmula nº 363 do TST.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. A requerente, LUCIENE CYPRIANO DA SILVA, alegou ter trabalhado como professora em regime de designação temporária para o Município de SOORETAMA por vários anos consecutivos, de 2019 a 2023 , e pleiteou a nulidade dos contratos e o pagamento do FGTS correspondente ao período.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão a recebimento das verbas de FGTS relativas a contratos e serviços prestados anteriores a 15/07/2019 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para: A) DECLARAR a NULIDADE dos contratos de trabalho temporários firmados entre a parte autora e o requerido, posteriores a 15/07/2019; B) CONDENAR o requerido a realizar o pagamento dos valores relativos ao FGTS, incidente sobre a remuneração percebida pela parte autora, nos contratos temporários de prestação de serviço posteriores a 15/07/2019, com atualização a ser realizada através da Taxa Selic, da data de cada vencimento com FGTS não recolhido. Nestes termos, JULGO EXTINTO O FEITO, na forma do art. 487, I, do CPC..

Em sede de Recurso Inominado, o município argumenta argumenta pela legalidade das contratações, tendo em vista que foram realizadas com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender à necessidade de excepcional interesse público, e que o vínculo é de natureza jurídico-administrativa, o que excluiria o direito ao FGTS. O Recorrente também alegou que a contratação temporária não pode ser considerada nula pelo simples fato de ter havido renovações sucessivas e que a sentença desconsiderou os casos excepcionais da atividade educacional. Portanto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a condenação ao pagamento de FGTS.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo município de Sooretama para exercer o cargo de Professor, em regime de designação temporária. A sentença de primeiro grau reconheceu que a autora exerceu atividade de Professor, com "inúmeros vínculos sucessivos firmados nos períodos de 2019 a 2023". O juízo sentenciante considerou que a atividade e o lapso temporal de exercício demonstram que a contratação não possuía caráter temporário. Além disso, o requerido não comprovou a necessidade excepcional à luz do interesse público que justificasse a contratação temporária, caracterizando afronta à regra constitucional do concurso público.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015. Vejamos:

LC 809: Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: [...] III - contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV - admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: [...]

II - 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Verifico que a recorrida foi contratada de forma sucessiva, evidenciando que a atividade para a qual a parte autora foi contratada, e o lapso temporal de exercício, "demonstram que não possui caráter temporário". Tal circunstância demonstra a nulidade do vínculo por afronta à regra constitucional do concurso público.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim sendo, evidente que as contratações da recorrida configuraram sucessivas renovações que desnaturam o caráter temporário do vínculo com a Administração Pública , devendo, portanto, ser declaradas como nulas as posteriores à prescrição.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)